Tribunal: TJBA
Processo: 8024422-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024422-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA DE FREITAS ABOIM

Advogado(s)
:
MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO MONTT BLANC

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SEM CITAÇÃO PRÉVIA DO RÉU. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VALIDADE DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1.
Agravo de Instrumento interposto por PATRICIA DE FREITAS ABOIM contra decisão proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas nº 8129365-50.2023.8.05.0001, ajuizada em face do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTT BLANC, que declarou a nulidade dos atos processuais praticados após o deferimento da tutela antecipada, incluindo a prova pericial, sob o fundamento de ausência de citação da parte ré.2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a prova pericial realizada antes da citação do réu em ação de produção antecipada de provas; e (ii) determinar se o contraditório diferido pode ser admitido diante da urgência justificada e do risco de perecimento da prova.3.O contraditório diferido é admitido, nos termos do art. 381, I, do CPC/2015, quando há fundado receio de que a verificação de certos fatos se torne impossível ou muito difícil na pendência da ação, como reconhecido no julgamento anterior do Agravo de Instrumento nº 8050120-90.2023.8.05.0000, que autorizou liminarmente a perícia.4.A ausência de citação prévia não gera nulidade da perícia quando esta é autorizada judicialmente em sede de tutela de urgência e se destina a evitar o perecimento da prova, sendo assegurado à parte adversa o pleno exercício do contraditório em momento posterior.5.A jurisprudência reconhece a validade de prova técnica produzida de forma antecipada e sem presença do réu, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa em fase subsequente, como no presente caso.6.O risco de perecimento da prova foi demonstrado pela notificação da autora para reparo imediato do imóvel, aliado ao fato de que as condições do bem foram alteradas após a perícia, tornando inviável sua repetição.7.A anulação da prova pericial implicaria risco de dano irreparável, por comprometer elemento essencial à formação da convicção judicial em futura demanda principal.8.Recurso provido.9.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 381, I; 369; 1.019, I.;
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 988 – Possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, independentemente de sua natureza.
TJ-SC, Apelação nº 0314768-29.2016.8.24.0008, Rel. Des. Sebastião César Evangelista, j. 27.07.2023.TJ-RS, Remessa Necessária nº 5024692-52.2019.8.21.0001, Rel. Des. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 14.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.

8024422-14.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante
PATRICIA DE FREITAS ABOIM
, sendo Agravado o
CONDOMINIO EDIFICIO MONTT BLANC
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

09